Tribunal: TJPA
Processo: 0804618-92.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804618-92.2022.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO GERRY CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em Embargos à Execução, mantendo a sentença que extinguiu o processo por ausência do recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de justiça gratuita foi correta e se a extinção do processo por não pagamento das custas iniciais foi devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada pela inexistência de comprovação documental da alegada incapacidade.

4. Mantida a decisão de extinção do processo por ausência de pagamento das custas, uma vez que a parte autora permaneceu inerte quando instada a comprovar sua hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação documental."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363 RJ; TJ-PA, Súmula nº 06.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0804618-92.2022.8.14.0009

AGRAVANTE: FRANCISCO GERRY CAVALCANTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 20342989

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO GERRY CAVALCANTE
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 20342989
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, propostos pelo ora apelante em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Em breve retrospecto, o autor/apelante FRANCISCO GERRY CAVALCANTE ajuizou Embargos à Execução
(ID 18079684)
com o objetivo de impedir a execução de dívida decorrente de contrato firmado com o banco apelado. Na exordial, alega que a execução é inválida, pois o banco embargado teria cobrado juros abusivos, incluído serviços não contratados e incorrido em erro ao alegar inadimplência do autor, que tinha os pagamentos descontados diretamente do salário. Sustenta estar em situação de mínimo existencial, com dificuldades financeiras que o impedem de arcar com a dívida. Requer a extinção da execução por falta de documento fundamental (contrato de consórcio), a concessão do benefício da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, o efeito suspensivo dos embargos, a condenação da ré em danos materiais pelas taxas abusivas e em danos morais, e a intimação do banco embargado para apresentar os contratos anteriores.

O Juiz de origem proferiu Despacho no
ID 18079701
determinando a intimação do embargante para que comprovasse documentalmente a hipossuficiência alegada para o deferimento da justiça gratuita, considerando a natureza do negócio jurídico e o valor da dívida.

Certificou-se no
ID 18079705
que, decorrido o prazo, a parte autora não se manifestou acerca de determinação judicial supramencionada.

Diante disso, o Juízo a quo proferiu a decisão de
ID 18079707
, indeferindo o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas. Fixou o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento das custas iniciais, sob pena de arquivamento, deferindo, desde logo, o pagamento parcelado em 04 (quatro) prestações.

Certificou-se no
ID 18079712
que parte autora não realizou o pagamento das custas no prazo determinado.

Sobreveio a sentença de
ID 18079713
na qual o Juízo de piso, diante da inércia do autor em efetuar o pagamento das custas, e com base no artigo 290 do CPC, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento do processo.

Inconformado, FRANCISCO GERRY CAVALCANTE interpôs recurso de apelação (
ID 18079721
) sustentando que a decisão recorrida desconsiderou sua real situação de hipossuficiência financeira, ignorando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e negando-lhe o direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Aduz que sua situação financeira o torna incapaz de pagar as custas sem comprometer seu sustento e o de sua família. Argumenta que a decisão de extinção do processo foi proferida sem que ele tivesse a oportunidade de apresentar seus argumentos e exercer sua defesa.

O banco apelado não apresentou contrarrazões
(ID 18079729).

Remetidos os autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que, com fulcro nos artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, determinou a redistribuição do feito (ID Num. 18752834).

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Proferi no
ID 20342989
Decisão Monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença. Transcrevo a ementa da mencionada decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS ABUSIVAS. REVISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da a referida decisão monocrática,
FRANCISCO GERRY CAVALCANTE

interpôs o Agravo Interno de
ID 20790778
reiterando seus argumentos de que a decisão do juízo a quo não considerou corretamente sua situação de hipossuficiência financeira, que o impede de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Alega que a negativa da gratuidade de justiça viola o princípio do acesso à justiça, conforme previsto na Constituição Federal, e que o juízo deveria ter considerado a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza, conforme entendimento jurisprudencial.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
,
o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Pois bem, passo à análise das alegações recursais.

O recorrente sustenta que decisão recorrida não considerou corretamente sua situação de hipossuficiência financeira, que o impede de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família, razão pela qual deve ser reformada.

Acerca do assunto, a Constituição Federal estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Deve-se ressaltar que, nos termos da
Súmula nº 06 deste E. Tribunal
, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2
. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaque acrescentado)

Da detida análise dos autos
constata-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade da recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita, dentre os quais o fato de este ter afirmado haver adquirido empréstimo de alto valor (mais de um milhão de reais) e possuir como profissão a atividade de comerciante

(ID 18079684 - Pág. 2).

Além disso, como já relatado, evidencia-se nos autos que o autor/apelante, instado a comprovar a sua hipossuficiência permaneceu inerte, deixando apresentar qualquer manifestação nos autos (
ID’s 18079705
e
18079712
).

Assim, considerando a ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência do apelante, o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido, mantendo-se o cancelamento da distribuição, como determinado na origem.

Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. I.
O recolhimento da guia de custas iniciais, no momento da propositura da ação, cuida-se de pressuposto objetivo de admissibilidade do feito e, por conseguinte da petição inicial, de modo que sua deficiência resulta no cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo
. II. Revela-se desarrazoada a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, quando cancelada a distribuição do feito pela não comprovação do pagamento da guia de custas iniciais, mesmo que tenha ocorrido a apresentação espontânea de contestação, haja vista que para se perfectibilizar a triangulação da relação processual, imprescindível a ocorrência do recebimento da exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 53084037720218090051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaque acrescentado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falta de recolhimento de custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição. Desnecessidade de pagamento das custas em caso de cancelamento da distribuição.
O não recolhimento das custas iniciais tem como consequência o cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das custas.
Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22022352420208260000 SP 2202235-24.2020.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 12/01/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/01/2021) (destaque acrescentado)

Portanto, à luz do exposto, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar elementos novos que pudessem modificar o entendimento anteriormente firmado, deve ser mantida a decisão agravada, que manteve a sentença que determinou o cancelamento da distribuição pela ausência de pagamento das custas iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024